Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. CARÁTER INDIVIDUALIZADO. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, vigora a preservação da competência do magistrado para processar e julgar o cumprimento da sentença por ele proferida.
2. No que tange ao cumprimento individual de sentença coletiva, o art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT dispõe que aquele será objeto de nova distribuição, inexistindo prevenção do Juízo que decidiu o mérito da ação coletiva.
3. Constatada a divisibilidade dos interesses individuais envolvidos, não se trata de hipótese de liquidação ou cumprimento de sentença coletivo, mas, sim, de cumprimento individual de sentença coletiva, o que afasta a regra da distribuição por dependência ao magistrado que decidiu o mérito da ação coletiva, sendo devida a distribuição aleatória. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.